Tribunal: TJPA
Processo: 0818521-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818521-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JESSIKA EMMANUELLE PESSOA LIMA, E. M. P. L., S. O. P. L. M.

AGRAVADO: EDIPO GUILHERME SILVA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO AMPLIADO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL. REMESSA AUTOMÁTICA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. FORMALISMO EXCESSIVO. CUSTAS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO INVENTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Jéssika Emmanuelle Pessoa Lima e suas filhas menores contra decisão proferida nos autos de inventário que revogou a gratuidade de justiça, determinou o recolhimento das custas ao final, indeferiu o pedido de reconhecimento incidental de união estável post mortem e determinou que a pretensão fosse deduzida em ação autônoma. As agravantes sustentam a possibilidade de reconhecimento da união estável no próprio inventário, com base em prova documental já apresentada e na inexistência de controvérsia entre os interessados, além de impugnarem a revogação da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento incidental de união estável post mortem nos autos do inventário, diante da existência de prova documental e da ausência de controvérsia relevante entre os interessados; (ii) estabelecer se as custas processuais devem ser antecipadas pelas agravantes ou se podem ser suportadas pelo espólio ao final do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 612 do CPC autoriza o juiz do inventário a decidir questões de direito e de fato comprovadas documentalmente, remetendo às vias ordinárias apenas as matérias que dependam de dilação probatória ou configurem questão de alta indagação.

4.

A decisão agravada não individualiza controvérsia concreta nem demonstra a insuficiência do acervo documental já juntado para análise do pedido de reconhecimento da união estável.

5.

A determinação de publicação do edital previsto no art. 626, §1º, do CPC assegura contraditório ampliado e permite verificar a existência de eventual resistência de interessados antes de eventual remessa às vias ordinárias.

6.

A remessa automática da questão à ação autônoma, sem a prévia verificação da existência de controvérsia qualificada, configura formalismo excessivo e potencial duplicação procedimental, em prejuízo da celeridade e da economia processual.

7.

No procedimento de inventário, as despesas processuais constituem obrigação do espólio, sendo possível o diferimento do pagamento das custas até momento anterior à homologação da partilha, sobretudo quando o patrimônio inventariado não possui liquidez imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento incidental de união estável post mortem pode ser apreciado no próprio inventário quando houver prova documental e ausência de controvérsia qualificada, cabendo a remessa às vias ordinárias apenas se configurada questão de alta indagação.

2.

A publicação do edital previsto no art. 626, §1º, do CPC constitui mecanismo adequado para assegurar contraditório ampliado antes da definição acerca do reconhecimento incidental da união estável.

3.

As custas processuais do inventário constituem obrigação do espólio e podem ter seu pagamento diferido para momento anterior à homologação da partilha, especialmente quando o patrimônio inventariado não apresenta liquidez imediata.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 612 e 626, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1685935/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.08.2017, DJe 21.08.2017; TJES, AI 5006563-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 03.06.2024; TJES, AI 5003278-90.2021.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 09.12.2021; TJMG, AI 10000211096706000, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 17.02.2022; TJSP, AI 2233748-73.2021.8.26.0000, Rel. Des. Enéas Costa Garcia, j. 20.04.2022; TJBA, AI 8014636-77.2024.8.05.0000, Rel. Juíza Subst. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 07.05.2024; TJSC, AI 4024033-32.2018.8.24.0900, Rel. Des. Fernando Carioni, j. 02.10.2018; TJES, AI 0001407-42.2019.8.08.0013, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 01.10.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
JESSIKA EMMANUELLE PESSOA LIMA e suas filhas menores
contra decisão interlocutória proferida nos autos do Inventário nº 0826127-20.2024.8.14.0006, pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que, no ID n. 154774543, revogou a gratuidade de justiça, determinou o recolhimento das custas ao final, indeferiu o pedido de reconhecimento incidental de união estável post mortem e determinou que a matéria fosse deduzida em ação autônoma.

No recurso de ID n. 29681080, as agravantes sustentaram a possibilidade de reconhecimento da união estável nos próprios autos do inventário, com base na prova documental já juntada e na inexistência de controvérsia entre os interessados.

Ao apreciar o pedido de tutela recursal, o Relator, na decisão de ID n. 30941570, conheceu do agravo e concedeu parcialmente o efeito suspensivo, para suspender a eficácia do capítulo da decisão de ID n. 154774543 que determinara o ajuizamento de ação autônoma. Na mesma decisão, determinou ao juízo de origem a publicação do edital previsto no art. 626, §1º, do CPC e, após o contraditório ampliado, a reapreciação, nos próprios autos, da possibilidade de reconhecimento incidental da união estável post mortem, mantendo, por ora, os demais comandos da decisão agravada.

Posteriormente, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou manifestação no ID n. 34051250, na qual reconheceu a admissibilidade do recurso e examinou o mérito da controvérsia relativa à revogação da gratuidade e ao indeferimento do reconhecimento incidental da união estável. No parecer, o órgão ministerial desenvolveu fundamentação favorável à reforma da decisão agravada, com referências à suficiência da prova documental e à desnecessidade de ação autônoma, embora tenha concluído formalmente pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Considerando a tempestividade e o cabimento, conheço do agravo de instrumento de ID n. 29681080.

Mérito recursal

Passo ao mérito.

No agravo de instrumento, as recorrentes sustentam, em síntese, que a decisão de primeiro grau deve ser reformada porque, embora tenha sido formulado nos autos do inventário pedido de reconhecimento incidental de união estável
post mortem
, o juízo remeteu a matéria às vias ordinárias sem considerar que já havia prova documental robusta da convivência, como escritura pública, declarações, certidões, comprovantes de endereço comum, fotografias e registros em redes sociais, além de inexistir controvérsia entre os interessados e de o próprio Ministério Público ter se manifestado favoravelmente ao exame da questão no inventário. Alegam, ainda, que a exigência de ação autônoma contraria a jurisprudência do STJ e os princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, pois impõe atraso, custos adicionais e prejuízo à rápida solução da partilha, especialmente em razão da situação das herdeiras menores. Também impugnam a revogação da gratuidade de justiça, ao argumento de que a existência de patrimônio no espólio não significa disponibilidade financeira imediata para custear o processo.

O recurso merece parcial provimento.

Com efeito, quanto ao capítulo da decisão agravada que determinou a submissão do pedido de reconhecimento de união estável
post mortem
às vias ordinárias, deve ser confirmada a solução provisoriamente adotada na decisão de ID n. 30941570.

Isso porque o art. 612 do CPC autoriza que, no inventário, o magistrado decida não apenas as questões de direito, mas também as questões de fato comprovadas documentalmente, remetendo aos meios ordinários apenas aquelas que demandem alta indagação.

Na espécie, a decisão de origem, ao afirmar genericamente a necessidade de instrução probatória complexa, não individualizou os pontos efetivamente controvertidos, nem explicitou porque o acervo documental já encartado seria, em tese, insuficiente para a apreciação incidental da pretensão.

Nessa perspectiva, revela-se juridicamente adequada a determinação de prévia publicação do edital previsto no art. 626, §1º, do CPC, com a subsequente reapreciação, nos próprios autos do inventário, da presença dos pressupostos necessários ao eventual reconhecimento incidental da união estável, à luz do contraditório ampliado e do conjunto documental já produzido.

Tal encaminhamento melhor se harmoniza com os princípios da primazia da resolução integral do mérito, da economia processual e da duração razoável do processo, evitando a instauração prematura de demanda autônoma sem que antes se afira, de modo efetivo, se há resistência concreta de interessados incertos ou determinados apta a descaracterizar a via incidental.

Em outras palavras, a remessa automática à Vara de Família, sem a prévia observância do mecanismo editalício e sem a demonstração objetiva de controvérsia qualificada, importa excessivo formalismo e potencial duplicação procedimental, em detrimento da racionalidade do procedimento sucessório.

Nesses mesmos termos, conferir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL . POSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 612 do CPC permite ao magistrado decidir questões incidentais no curso do inventário, desde que os fatos relevantes estejam comprovados por meio documental, remetendo às vias ordinárias apenas questões que demandem dilação probatória. A jurisprudência do STJ autoriza o reconhecimento incidental de união estável em inventários, desde que haja provas documentais robustas que atestem os requisitos configuradores da união . Precedentes: REsp 1685935/AM e julgados do TJES (AI 5006563-23.2023.8.08 .0000 e AI 5003278-90.2021.8.08 .0000). No caso concreto, a Agravante apresentou documentação extensa, como declarações dos herdeiros confirmando a união estável, não havendo, aparentemente, controvérsia entre os interessados quanto à existência da união, há mais de 28 anos. A decisão agravada não declinou fundamentos concretos para justificar o processamento do pedido em ação autônoma, o que reforça a necessidade de sua reforma. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É possível o reconhecimento incidental de união estável no curso do inventário, com base no art. 612 do CPC, quando os fatos relevantes estiverem comprovados por meio documental robusto e não houver necessidade de dilação probatória. A inexistência de controvérsia entre os herdeiros sobre a configuração da união estável justifica o processamento do pedido nos autos do inventário, em atenção aos princípios da celeridade e eficiência processual . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 612. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1685935/AM, Rel. Min . Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.08.2017, DJe 21 .08.2017. TJES, AI 5006563-23.2023 .8.08.0000, Rel. Des . Sérgio Ricardo de Souza, j. 03.06.2024 . TJES, AI 5003278-90.2021.8.08 .0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 09 .12.2021. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50090936320248080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - O Código de Processo Civil, ao tratar sobre o inventário e a partilha, estabelece em seu art. 612, que "o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas" - É possível que a união estável seja reconhecida no bojo do procedimento de inventário, desde que ela possa ser comprovada por documentos incontestes - Uma vez que a agravada logrou êxito em comprovar os elementos caracterizadores da existência de união estável, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000211096706000 MG, Relator.: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Agravo de instrumento. Inventário. Reconhecimento incidental de união estável. Admissibilidade . Precedentes. Prova documental suficiente. Existência de duas filhas, aquisição em comum do imóvel residencial, prova de convivência. Desnecessidade de ação autônoma . União estável reconhecida. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22337487320218260000 SP 2233748-73.2021 .8.26.0000, Relator.: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 20/04/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022)

Por isso, a manutenção dos termos da decisão de ID n. 30941570 mostra-se medida adequada, pois preserva a competência do juízo do inventário para, uma vez estabilizado o contraditório, deliberar sobre questão prejudicial intimamente vinculada à definição da qualidade sucessória e da meação, sem prejuízo de ulterior remessa às vias ordinárias apenas se efetivamente configurada matéria de alta indagação.

Diversamente, no tocante ao regime de custas, a insurgência comporta acolhimento apenas parcial, não para restabelecer, desde logo, a gratuidade judiciária em favor das agravantes, mas para assegurar que o pagamento permaneça diferido até o encerramento do processo de inventário, em momento anterior à partilha.

Isso porque, em ações dessa natureza, as despesas processuais devem recair sobre o espólio, e não ser antecipadamente exigidas dos herdeiros ou da inventariante, sobretudo quando o patrimônio inventariado, embora expressivo em termos nominais, não se traduz necessariamente em liquidez imediata apta a suportar desembolso instantâneo sem embaraço ao regular desenvolvimento do feito.

A jurisprudência desta Corte tem sinalizado nesse sentido, reconhecendo que, no inventário, as custas constituem obrigação do espólio e podem ter exigibilidade diferida para momento oportuno, entendimento que se extrai, entre outros, dos julgados proferidos nos Agravos de Instrumento n. 0813867-31.2021.8.14.0000 e n. 0805827-94.2020.8.14.0000, ambos da 2ª Turma de Direito Privado.

Nos mesmos termos, conferir ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA PAGAMENTO DE CUSTAS EM HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO JUDICIAL . POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELO ESPÓLIO AO FINAL DO INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Em se tratando de inventário, as despesas processuais são ônus do ESPÓLIO e não do inventariante ou herdeiros, sendo irrelevante para análise da gratuidade a situação individual do inventariante ou de cada herdeiro.
2 - Não havendo disponibilidade imediata de recurso para o pagamento das custas da habilitação de crédito, que se encerrou antes do inventário, torna-se possível permitir o seu recolhimento ao final do processo, quando do pagamento das dívidas do espólio, ficando a expedição do formal de partilha ou carta de adjudicação condicionado a tal recolhimento
. 3 – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8014636-77.2024 .805.0000, em que figuram como Agravante ESPÓLIO DE EMMANUEL ROQUE DE SOUZA e como Agravada PAULA KATRYNNE MOREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º grau – Relatora (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80146367720248050000, Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2024) (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO . RESPONSABILIDADE. ESPÓLIO. PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO. ACERVO CONSTITUÍDO POR 4 (QUATRO) IMÓVEIS . ATIVO IMOBILIZADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. POSSIBILIDADE DE O PAGAMENTO OCORRER AO FINAL DO PROCESSO. COROLÁRIO AO LIVRE ACESSO À JUSTIÇA . RECURSO PROVIDO. "Em procedimento de inventário judicial, cujo processamento é revestido de interesse público, mostra-se descabida a extinção prematura do processo, sem exame do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais.
A obrigação de arcar com as despesas processuais do inventário judicial, como se sabe, cabe ao espólio, e não aos herdeiros ou ao inventariante pessoalmente
. Não havendo disponibilidade imediata de recurso para o pagamento das custas iniciais, é possível permitir o seu recolhimento ao final do processo, antes da partilha, quando do pagamento das dívidas do espólio . Tal forma de proceder, além de não causar qualquer tipo de prejuízo, propicia às partes o tão almejado acesso à Justiça". (TJ-SC - AI: 40240333220188240900 Araranguá 4024033-32.2018.8 .24.0900, Relator.: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 02/10/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) (Grifei).

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS . IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO . INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção .
2. Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais. 3. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final
. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AI: 00014074220198080013, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2019) (Grifei).

Nessa conformidade, impõe-se dar parcial provimento ao recurso para confirmar os termos da decisão de ID n. 30941570, mantendo-se suspensa a eficácia do capítulo da decisão de ID n. 154774543 que impôs o ajuizamento de ação autônoma para o reconhecimento da união estável, bem como preservando-se a determinação de publicação do edital legal e de posterior reapreciação da matéria no próprio inventário.

De outra parte, reforma-se parcialmente a decisão agravada apenas para explicitar que o recolhimento das custas processuais permanecerá diferido e deverá ser suportado pelo espólio ao final do inventário, antes da homologação da partilha, resguardando-se, de um lado, a natureza patrimonial da obrigação processual e, de outro, a utilidade prática do procedimento sucessório, sem antecipação de ônus que possa comprometer a marcha regular do feito e a tutela dos interesses das herdeiras menores.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
confirmar os termos da decisão de ID n. 30941570
, mantendo-se suspensa a eficácia do capítulo da decisão de ID n. 154774543 que determinou o ajuizamento de ação autônoma para o reconhecimento da união estável
post mortem
, bem como preservando-se a determinação de publicação do edital previsto no art. 626, §1º, do CPC e a posterior reapreciação, nos próprios autos do inventário, da presença dos requisitos para o reconhecimento incidental da união estável, à luz do art. 612 do CPC e do contraditório ampliado.

Dou parcial reforma
, ainda, ao capítulo da decisão agravada relativo às custas processuais, para estabelecer que o respectivo recolhimento permanecerá
diferido até o final do processo de inventário
, devendo ser suportado
pelo espólio
, em momento anterior à homologação da partilha, mantidos, no mais, os demais termos da decisão recorrida.

Comunique-se

ao Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 08/04/2026